Tribunal: TJPA
Processo: 0015108-15.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 157, §2°, II, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO ? PRELIMINARMENTE REQUER A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL, ALEGANDO QUE O JUÍZO INCORREU EM ERRO GRAVE, AO ADVERTIR O APELANTE, DO PREJUÍZO QUE PODERIA SOFRER CASO NÃO CONFESSASSE O CRIME ? Rejeição. Não há porque anular o interrogatório do apelante, vez que, quando do ato, lhe fora informado que poderia exercer o seu direito de ficar calado e não produzir provas contra si mesmo, porém poderia ter uma redução de pena, caso viesse a confessar. Ressalta-se, que o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. Dessa forma, não há como acolher a pretensão, já que sequer foi alegada nas alegações finais, corroborando a ausência de demonstração do prejuízo sofrido, nos termos do artigo 563, do CPP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO POR ARREBATAMENTO OU PARA FURTO TENTADO ? Inocorrência. A materialidade do delito de roubo, encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação. A autoria, de igual forma, pelas declarações da vítima em sede policial, bem como pelos depoimentos testemunhais, e confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Assim, não há como absolver o apelante do crime de roubo qualificado e pelos mesmos fundamentos, não existe como desclassificar o crime para o de furto, uma vez que a violência e grave ameaça, foi exercida pela simulação de estarem armados, reduzindo o poder de resistência das vítimas e também não inexiste a possibilidade de desclassificar o delito para furto tentado, posto que a res furtiva saiu da esfera de vigilância da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ, sendo suficiente para consumação do crime. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS ? Parcialmente provido. Da análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que todas foram consideradas como favoráveis ou neutras, em benefício do apelante, razão pela qual deve ser readequada para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, porém, apesar de ter sido reconhecida pelo magistrado as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal, deixo de aplicá-las, uma vez que a pena já se encontra no mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovado nos autos, através das declarações da vítima e confissão do próprio apelante, razão pela qual o juízo majorou em 1/3, restando-a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Insubsistência. Em consonância com o artigo 33, §2°, ?b?, do CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Incompatibilidade. Apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente no que tange o quantum da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? Procedência. Restou reduzida para 13 (treze) dias multa. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0015108-15.2013.8.14.0401
APELANTE: ADDAM CHRISTIAN DOS SANTOS CABRAL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, §2°, II, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINARMENTE REQUER A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL, ALEGANDO QUE O JUÍZO INCORREU EM ERRO GRAVE, AO ADVERTIR O APELANTE, DO PREJUÍZO QUE PODERIA SOFRER CASO NÃO CONFESSASSE O CRIME - Rejeição.
Não há porque anular o interrogatório do apelante, vez que, quando do ato, lhe fora informado que poderia exercer o seu direito de ficar calado e não produzir provas contra si mesmo, porém poderia ter uma redução de pena, caso viesse a confessar. Ressalta-se, que o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. Dessa forma, não há como acolher a pretensão, já que sequer foi alegada nas alegações finais, corroborando a ausência de demonstração do prejuízo sofrido, nos termos do artigo 563, do CPP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO POR ARREBATAMENTO OU PARA FURTO TENTADO - Inocorrência.
A materialidade do delito de roubo, encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação. A autoria, de igual forma, pelas declarações da vítima em sede policial, bem como pelos depoimentos testemunhais, e confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Assim, não há como absolver o apelante do crime de roubo qualificado e pelos mesmos fundamentos, não existe como desclassificar o crime para o de furto, uma vez que a violência e grave ameaça, foi exercida pela simulação de estarem armados, reduzindo o poder de resistência das vítimas e também não inexiste a possibilidade de desclassificar o delito para furto tentado, posto que a
res furtiva
saiu da esfera de vigilância da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ, sendo suficiente para consumação do crime.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS - Parcialmente provido.
Da análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que todas foram consideradas como favoráveis ou neutras, em benefício do apelante, razão pela qual deve ser readequada para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, porém, apesar de ter sido reconhecida pelo magistrado as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal, deixo de aplicá-las, uma vez que a pena já se encontra no mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovado nos autos, através das declarações da vítima e confissão do próprio apelante, razão pela qual o juízo majorou em 1/3, restando-a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.
REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Insubsistência.
Em consonância com o artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Incompatibilidade.
Apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente no que tange o quantum da pena, bem como o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - Procedência.
Restou reduzida para 13 (treze) dias multa.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº: 0015108-15.2013.8.14.0401
APELANTE: ADDAM CHRISTIAN DOS SANTOS CABRAL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ADDAM CHRISTIAN DOS SANTOS CABRAL,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Consta da denúncia, que no dia 29 de junho de 2013, o ora denunciado Addam Christian, juntamente com o adolescente Reginaldo Lobato da Conceição, utilizando-se de uma arma de fogo, que muito se assemelhava a verdadeira, tomou de assalto as vítimas Maria das Graças Monteiro Cardoso, Josielen Penin Freitas e Cely do Socorro Gurjão, ameaçando-lhes ceifar suas vidas, objetivando subtrair suas bolsas, contendo valores em dinheiro, objetos e documentos pessoais.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final, condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do Código Penal, lhe fixando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa. Ao final, procedeu a detração penal, restando a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo preliminarmente a nulidade do interrogatório judicial, alegando que o juízo incorreu em erro grave, ao advertir o apelante, quando do ato, do prejuízo que poderia sofrer, caso não confessasse o crime, constituindo verdadeiro prejuízo à defesa.

No mérito, requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento, alegando que a violência foi sobre a coisa e não sobre a pessoa ou desclassificação para furto tentado.

Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, exclusão do concurso de pessoas, readequação do regime para o aberto, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e ao final que seja reduzida a pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, que seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna preliminarmente a nulidade do interrogatório judicial, alegando que o juízo incorreu em erro grave, ao advertir o apelante, quando do ato, do prejuízo que poderia sofrer, caso não confessasse o crime, constituindo verdadeiro prejuízo à defesa.

De plano, entende esta relatora, que não há porque anular o interrogatório do apelante, vez que, quando do ato, lhe fora informado que ele poderia exercer o seu direito de ficar calado e não produzir provas contra si mesmo, porém poderia ter uma redução de pena, caso viesse a confessar.

Outrossim, o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730¿PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 04¿05¿2016). Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como o prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a informação acerca do direito de permanecer em silêncio, acaso tivesse sido franqueada ao recorrente e aos corréus, ensejaria conduta diversa, que poderia conduzir à sua absolvição, situação que não se verifica os autos¿ (RHC 61.754/MS, j. 25/10/2016).

Dessa forma, não há como acolher a pretensão, já que sequer foi alegada nas alegações finais, corroborando a ausência de demonstração do prejuízo sofrido, nos termos do artigo 563, do CPP, o qual estabelece que: ¿
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito.

No mérito, requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Auto de apreensão e apresentação (fl. 22). A autoria, de igual forma, pelas declarações da vítima em sede policial, bem como pelos depoimentos testemunhais, e confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Maria das Graças Moreira Cardoso, declarou que estava em via pública, quando foi atacada pelos meliantes Addam Christian dos Santos Cabral e Reginaldo Lobato da Conceição, que apontando uma arma de fogo de brinquedo, subtraiu sua bolsa e valores pessoais. Que ato contínuo, em perseguição, com a ajuda de populares, conseguiu deter a dupla. No mesmo sentido, declarou a vítima Josielen Penin Freiras.

O apelante Addam Christian, confessou ser o autor de crime em tela, que cometeu o crime, juntamente com outra duas pessoas. Ressaltou que estava na posse de uma arma de brinquedo e que era o responsável por abordar as vítimas. Que conseguiu subtrair 03 ou 04 bolsas das vítimas e empreenderam fuga, no entanto, policiais os perseguiram e atiraram em sua direção, fazendo com que se rendessem.

A confissão do apelante, está aliado aos depoimentos das testemunhas Saulo Roberto Silva Mendonça e Manoel Sedini Oliveira das Chagas, quando em síntese, relataram que estavam em uma viatura, quando foram acionados por populares, que relataram que dois elementos teriam praticado um assalto e as vítimas estavam pedindo por socorro e chegando lá, encontraram-nos sendo linchados por populares. Reconheceram o apelante como sendo autor do roubo e afirmaram que não chegaram a encontrar nenhuma arma com o mesmo.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva. Ressalto, que a jurisprudência é unânime em garantir especial valor à palavra da vítima, quando se tratam de delitos contra o patrimônio, especialmente quando confirmado com as demais provas que indiquem o mesmo sentido, uníssono, claro e conciso:

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I, DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - MAIOR RELEVO - ARCABOUÇO PROBATÓRIO SEGURO EM APONTAR A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO CRIME APURADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM VIRTUDE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, que merece maior destaque nos crimes contra o patrimônio. Os elementos de prova coletados nos autos apontam o recorrente como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, c/c. art. 14, II, do CPB.

(2018.01773385-63, 189.436, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Assim, não há como absolver o apelante do crime de roubo qualificado e pelos mesmos fundamentos, não existe como desclassificar o crime para o de furto, uma vez que a violência e grave ameaça, foi exercida pela simulação de estarem armados, reduzindo o poder de resistência das vítimas e também não inexiste a possibilidade de desclassificar o delito para furto tentado, posto que a
res furtiva
saiu da esfera de vigilância da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ., sendo suficiente para consumação do crime.

Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - NECESSIDADE - APREENSÃO E SUBMISSÃO À PERÍCIA TÉCNICA - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRACTA - CONSUMAÇÃO DO DELITO - ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis...
4. No caso dos autos, o crime de roubo consumou-se no momento em que o apelante se apoderou dos bens da vítima, com a inversão da posse da ¿res subtracta¿, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.
5. Omissis...
(2018.01453228-40, 188.313, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, exclusão do concurso de pessoas, readequação do regime para o aberto, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e ao final que seja reduzida a pena de multa.

Por outro lado,
da análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que todas foram consideradas como favoráveis ou neutras, em benefício do apelante, razão pela qual deve ser readequada para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, porém, apesar de ter sido reconhecida pelo magistrado as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal, deixo de aplicá-las, uma vez que a pena já se encontra no mínimo estabelecido por lei, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovado nos autos, através das declarações da vítima e confissão do próprio apelante, razão pela qual o juízo majorou em 1/3, restando-a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Dessa forma, não há como readequar o regime para o aberto, visto que está em consonância com o artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP, bem como impossível substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por não restarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do CP.

A pena de multa, como visto, seguiu o critério trifásico, sendo que na primeira fase fora redefinida para o mínimo legal, ou seja, 10 (dez) dias multa e na terceira fase, fora majorada em 1/3, restando-a em 13 (treze) dias multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para readequar a pena, mantendo o mesmo patamar em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e redimensionar a pena de multa para 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº : 0015108-15.2013.8.14.0401